Tribunal: TJSP
Processo: 0003287-65.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003287-65.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
BIANCA DINIZ LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003287-65.2020.8.26.0520 -Voto no 15786
2
Agravo em Execução no 0003287-65.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Bianca Diniz Lima
Voto no 15786
Agravo em execução. Progressão de regime deferida.
Insurgência
do
Parquet.
Exame
criminológico.
Desnecessidade no caso específico. Requisito subjetivo
demonstrado. Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão do
r. juízo da execução (fls. 159/160) que concedeu a BIANCA DINIZ LIMA o direito
à progressão ao regime aberto, sob o argumento da desnecessidade de realização de
perícia solicitada pelo órgão ministerial, uma vez há demonstração do cumprimento
do requisito subjetivo.
Aduz o parquet que, muito embora a agravada tenha
resgatado a fração necessária para que fosse promovido de regime, não consta dos
autos elementos hábeis a atestarem o preenchimento do requisito subjetivo, motivo
pelo qual se faz necessária a sua submissão a exame criminológico, como forma de
suprir essa lacuna. Enfim, o fato de a agravada ter condenação por roubo majorado e
corrupção de menor faz com que necessite de avaliação acurada para que possa
progredir ao regime mais brando, além de apresentar longa pena a cumprir, com
término previsto para 2026 (fls. 01/08).
Em contraminuta, a agravada bateu pelo não provimento do
pedido recursal (fls. 171/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003287-65.2020.8.26.0520 -Voto no 15786
3
Mantida a r. decisão recorrida (fls. 187), houve manifestação
da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 195/199) pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Destaca-se que cabe ao juiz da execução, caso considere
necessário, a determinação da realização do exame criminológico. Assim, se da
análise dos elementos apresentados pôde firmar sua convicção acerca do cabimento
da progressão de regime, nada obsta que o defira sem a imposição prévia da
avaliação.
E, de fato, não havia a necessidade de determinação de exame
criminológico, pois, no que tange à aferição do requisito subjetivo para a progressão,
os elementos constantes dos autos favorecem a agravada, revelando a ausência de
fato que indique a possibilidade de risco à sociedade.
A sentenciada cumpre pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e
16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática do crime do artigo 157, §2o, I e II, do CP,
sendo certo que alcançou o lapso temporal para a progressão ao regime aberto. O
TCP está previsto para 12 de agosto de 2026 (fls. 148). Ademais, não há notícia de
prática de falta grave pela sentenciada durante a execução de sua pena (fls. 181).
Ainda, tem-se que a agravada cumpriu 66 (sessenta e seis)
dias remidos por trabalho e 14 (quatorze) por estudo (v. fls. 149).
Às fls. 147 consta o atestado de ótima conduta carcerária.
Observe-se, ainda, que a opinião do Parquet sobre a
gravidade dos delitos cometidos pela agravada não é razão apta a impedir sua
progressão, se presentes os requisitos legais que a autorizem.
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretensão de revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003287-65.2020.8.26.0520 -Voto no 15786
4
decisão que deferiu o livramento condicional. Realização de
exame
criminológico.
Faculdade
do
Magistrado.
Desnecessidade no presente caso. Decisão mantida.
Recurso ministerial não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000761-58.2019.8.26.0050; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de
Registro: 17/07/2019)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pedido de progressão ao
regime aberto deferido
Gravidade do delito e longa a
pena a ser cumprida Irrelevância Exame criminológico
Desnecessidade
Requisitos presentes
Decisão
mantida - Agravo improvido - (voto 39804).”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003013-65.2019.8.26.0026; Relator (a): Newton Neves;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Tatuí - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/07/2019;
Data de Registro: 15/07/2019)
“PROGRESSÃO DE REGIME
Gravidade abstrata do
delito e longevidade da pena que não são óbices idôneos ao
benefício. Exame criminológico. Inexigibilidade. Agravo
ministerial desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0011822-78.2018.8.26.0026; Relator (a): Marcos Correa;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento:
04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)
Cumpridos ambos os requisitos e dispensada a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003287-65.2020.8.26.0520 -Voto no 15786
5
exame criminológico pelo d. magistrado às fls. 159/160, necessária, pois, a
manutenção do decisum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em
face da sentenciada BIANCA DINIZ LIMA.
Reinaldo Cintra
Relator